Tribunal: TJDFT
Processo: 0717429-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONSTATADO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. SALDO DEVEDOR. ATUALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de cobrança do valor do saldo devedor referente à aquisição de unidade imobiliária.
2. Ocorre preclusão lógica no caso em que o apelante formula requerimento de gratuidade de justiça e espontaneamente recolhe o valor alusivo ao preparo recursal. Assim, a conduta contraditória do recorrente é fator impeditivo para a concessão da gratuidade de justiça.
3. Afigura-se acertada e não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, sem a realização de perícia, se o referido meio probatório não se mostrar útil ou necessário, notadamente nas hipóteses em que as provas já produzidas nos autos são suficientes para o desate da controvérsia.
4. De acordo com a regra prevista no art. 422 do Código Civil a relação jurídica negocial deve ser pautada pelo princípio da boa-fé objetiva. Assim, os contratantes ficam obrigados a cumprir as obrigações respectivas.
5. Constatado que o saldo devedor indicado pela vendedora em seu favor foi computado de acordo com as cláusulas contratuais consensuadas pelas partes deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento do valor correspondente.
6. Recurso conhecido e desprovido.